Tribunal: TJMT
Processo: 1012479-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012479-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - CPF: 059.013.616-01 (ADVOGADO), ANDERSON RONDON DA SILVA - CPF: 038.202.661-60 (AGRAVANTE), BRUNO CARNEIRO DE SANT ANA - CPF: 369.438.018-30 (AGRAVADO), PHARA JAKELINY PIRES DE OLIVEIRA DIAS DUARTE - CPF: 999.237.421-72 (ADVOGADO), ELAINE PIRES PERANDIN DE SANT ANA - CPF: 316.471.578-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, O PROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ANULATÓRIA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de imissão na posse, que deferiu liminar para determinar a desocupação do imóvel pelo agravante no prazo de 30 dias, com autorização de uso de força policial. O agravante alegou vícios no leilão extrajudicial e pendência de ação anulatória perante a Justiça Federal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pendência de ação anulatória de leilão extrajudicial justifica a suspensão da ação de imissão na posse; e (ii) saber se a decisão liminar que autorizou a imissão de posse dos agravados deve ser reformada diante da suposta ausência de intimação pessoal do devedor fiduciário.

III. Razões de decidir

3. A alegação de incompetência da Justiça Estadual não foi suscitada na origem, razão pela qual não se conhece do ponto, sob pena de supressão de instância.

4. A existência de ação anulatória, sem decisão que suspenda os efeitos do leilão, não obsta o prosseguimento da ação de imissão na posse, tampouco impede o exercício da posse pelo adquirente.

5. A arrematação de imóvel em leilão extrajudicial regular, após consolidação da propriedade fiduciária e ausência de purgação da mora, transfere a posse ao arrematante, conforme art. 30 da L. 9.514/1997.

6. A improcedência da ação anulatória ajuizada na Justiça Federal afasta qualquer dúvida sobre a validade do leilão, bem como a ocorrência de prejuízo processual ao agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido em parte e, no ponto, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pendência de ação anulatória de leilão extrajudicial não impede a imissão na posse por adquirente de boa-fé, salvo decisão judicial específica que suspenda os efeitos do ato expropriatório. 2. O contrato fiduciário regido pela Lei nº 9.514/1997 permite a transferência da posse direta ao arrematante, prescindindo de nova ação possessória, desde que comprovada a consolidação da propriedade.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 9.514/1997, arts. 26, 27 e 30; CPC.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1015949-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 24/01/2024; TJMT, ApCiv nº 0050098-92.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANDERSON RONDON DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Indenização pela Fruição do Bem n. 1038462-83.2024.8.11.0002
, proposta pelos agravados
BRUNO CARNEIRO DE SANT ANA
e
ELAINE PIRES PERANDIN DE SANT ANA
, que deferiu medida liminar determinando a imissão dos agravados na posse do imóvel, com desocupação em 30 dias, sob pena de despejo compulsório e utilização de força policial – Id. 281481884.

O agravante, em suas razões recursais (Id 281481878), sustenta, em síntese, que adquiriu o imóvel objeto da demanda por meio de contrato de financiamento firmado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em 2018, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, e desde então mantém-se na posse do bem.

Informa que, em virtude de dificuldades financeiras, tornou-se inadimplente, mas não foi pessoalmente intimado para purgar a mora nem tampouco para os leilões subsequentes, resultando na consolidação da propriedade em nome da instituição financeira e posterior arrematação do imóvel pelos agravados.

Narra ainda que, diante da ausência de intimação pessoal, ajuizou ação anulatória do leilão e dos atos de expropriação, tombada sob o nº 1012300-36.2024.4.01.3600, em trâmite na 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso, na qual busca a nulidade dos procedimentos que culminaram na alienação do bem.

Aduz, com base nessa ação federal, que há prejudicialidade externa heterogênea, o que justificaria a suspensão do curso da ação de imissão na posse ora combatida, por força do art. 313, V, "a", do CPC.

Pleiteia, em consequência, a revogação da tutela de urgência deferida na origem, sustentando que seu cumprimento acarretará grave lesão e prejuízo de difícil reparação, diante da iminência de desocupação forçada de sua moradia habitual, onde reside com sua família desde 2018.

Invoca, ainda, a incompetência relativa do juízo
a quo
, argumentando que a anterior distribuição da ação anulatória à Justiça Federal torna aquele juízo prevento, por força da conexão entre as ações (art. 55, §3º, c/c art. 286, I, ambos do CPC). Afirma que o prosseguimento da ação de imissão na posse poderá ensejar decisões contraditórias e comprometimento da eficácia da tutela jurisdicional.

Requer, ao final, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ante a hipossuficiência econômica declarada; a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar a decisão que determinou sua desocupação, além do reconhecimento da conexão entre a ação de imissão e a ação anulatória, com a remessa dos autos ao Juízo Federal. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Por meio da decisão de Id. 281629859, determinou-se ao agravante a comprovação e sua hipossuficiência, o qual apresentou documentos de Id. 283796396.

A justiça gratuita foi deferida em favor do agravante, enquanto a tutela recursal indeferida, conforme Id. 284274879, o que ensejou a interposição do agravo interno de Id. 289057876.

Sem contrarrazões, como certificado no Id. 295081851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANDERSON RONDON DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Indenização pela Fruição do Bem n. 1038462-83.2024.8.11.0002
, proposta pelos agravados
BRUNO CARNEIRO DE SANT ANA
e
ELAINE PIRES PERANDIN DE SANT ANA
, que deferiu medida liminar determinando a imissão dos agravados na posse do imóvel, com desocupação em 30 dias, sob pena de despejo compulsório e utilização de força policial – Id. 281481884.

·

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

De início, no tocante à alegação de incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da lide, importa registrar que tal matéria não foi submetida à apreciação do juízo de origem.

Desse modo, ainda que de ordem pública, não pode ser enfrentada ao menos sem antes ser suscitada perante a instância primeva, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO E ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência nos embargos de terceiro; e (ii) verificar se a ausência de citação e a alegação de impenhorabilidade do imóvel influenciam a decisão sobre a medida liminar. (...) A análise do agravo limita-se à decisão recorrida, não cabendo exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos previstos nos arts. 300, 677 e 678 do CPC. No caso concreto, o agravante não comprovou, em sede de cognição sumária, a condição de terceiro prejudicado nem a posse ou propriedade do imóvel, sendo insuficiente o contrato particular de compra e venda de 1997, que não foi registrado em cartório. A ausência dos requisitos legais para concessão da tutela justifica o indeferimento da medida, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, que exige a prova clara do direito alegado para a suspensão de medidas constritivas. Não se verifica prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que o direito poderá ser analisado de forma mais aprofundada no julgamento do mérito dos embargos de terceiro. (...) Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não cabendo análise de questões não decididas em primeiro grau, mesmo que de ordem pública.
A tutela provisória de urgência depende da demonstração de probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, sendo necessária prova clara e convincente dos fatos alegados. Contratos particulares de compra e venda não registrados não conferem oponibilidade perante terceiros para fins de embargos de terceiro.”
(...)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10346218620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025)

Assim, nesse ponto - incompetência da Justiça Estadual -,
NÃO CONHEÇO do recurso
.

·

MÉRITO

Em relação aos demais pontos trazidos à baila, conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que
determinou a imissão na posse do imóvel
pelos agravados, com fixação de prazo de 30 dias para desocupação voluntária, autorizando, inclusive, o uso de força policial.

Para tanto, sustenta que reside no imóvel desde 2018 com sua família, e que este foi objeto de arrematação derivada de leilão extrajudicial, cuja regularidade está sendo impugnada na Ação Anulatória nº 1012300-36.2024.4.01.3600, ajuizada perante a 8ª Vara Federal Cível da SJMT, com base em alegações de vícios insanáveis no procedimento expropriatório, especialmente a ausência de intimação pessoal para purgação da mora e para os leilões, em descompasso com a Lei nº 9.514/1997.

Por essa razão, defende a existência de prejudicialidade externa e a necessidade de reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Não assiste razão à agravante.

O leilão judicial ou extrajudicial, realizado no âmbito de execução de garantia fiduciária, constitui desdobramento legítimo da inadimplência contratual e encontra amparo expresso nos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97.

Comprovada a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, regular a intimação do devedor e ocorrida a arrematação do bem, a posse é transferida de pleno direito ao arrematante, nos moldes do art. 30 da mesma lei, prescindindo-se de ação de despejo ou análoga.

Aliás, é o que dispõe mencionado dispositivo legal:

Art. 30.
É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel
, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Parágrafo único.

Arrematado o imóvel ou consolidada definitivamente a propriedade no caso de frustração dos leilões, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante, não obstarão a reintegração de posse
de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos. – sem destaque no original

Desse modo, a existência de ação anulatória de leilão, por si só, não suspende os efeitos da arrematação, tampouco impede a posse do adquirente, salvo se houver decisão expressa suspendendo os efeitos do ato, o que não é a hipótese dos autos.

Isso porque, ao consultar o processo que tramita pela Justiça Federal – N. 1012300-36.2024.4.01.3600 -, foi possível não só constatar que o pedido de antecipação de tutela pleiteada pelo autor, ora agravante, foi indeferida, como também que os pedidos formulados na ação anulatória foram julgados improcedentes, conforme se depreende da sentença lançada no Id 2180857575 daqueles autos, nos seguintes termos:

(...) Consoante se infere do documento de ID 2164182897, foi realizada a intimação pessoal da parte autora pelo tabelião do Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, a fim de que procedesse à purgação do débito, nos exatos termos preceituados pelo artigo 26, §1º, da Lei nº 9.514/1997, porém o aludido oficial informou à instituição financeira que o devedor Anderson Rondon da Silva, não obstante intimado, deixou de purgar a mora. Em se tratando de ato praticado por Oficial de Serventia Extrajudicial, a referida declaração goza de fé pública, nos termos do artigo 374, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, em que pese o autor afirmar seu direito em purgar a mora, deixou de promover o pagamento integral do débito, quando podia.

É de se ter presente, neste ponto, que o autor tinha pleno conhecimento de sua inadimplência com relação às prestações do financiamento habitacional; porém não comprovou o depósito da quantia devida (valor da dívida vencida antecipadamente).

Desta forma, é obrigação do mutuário o adimplemento do débito conforme pactuado, ou, como aventado, promover o depósito integral dos valores para fim de purgação da mora.

Como é cediço, a consolidação da propriedade decorre do não pagamento da dívida no termo contratual, perfazendo-se pela averbação na matrícula imobiliária, após o decurso do prazo legal deferido ao devedor ou fiduciário para a purgação da mora.

Nesse sentido, dispõe o § 7º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, redação dada pela Lei nº 10.931/2004, que, decorrido o prazo legal
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Em continuidade, ainda que já tenha ocorrido a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, é assegurado ao mutuário o direito de preferência, possibilitando a aquisição do imóvel
até a data de realização do segundo leilão
, mediante o pagamento do preço correspondente ao valor da dívida, somado dos encargos legais, tributos e despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, inclusive custas e emolumentos, nos termos do §2º-B do art. 27 da Lei nº 9.514/97, incluído pela Lei nº 13.465/2017.

Nesse contexto, a fim de que seja possibilitado ao devedor o exercício do direito de preferência, tornou-se obrigatória a prévia notificação do devedor acerca das datas do leilão, nos termos do art. 26, §2º-A da Lei 9.514/1997.

Apesar disso, verifico ausência de comprovação das correspondências para cientificação acerca das datas do leilão extrajudicial.

Assim, há falha na comunicação do autor quanto à data do leilão é patente.

Sucede que, em que pese a falta de notificação, entendo que pedido de suspensão ou anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar a mora ou exercer efetivamente o direito de preferência.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a consolidação da propriedade em outubro/2023. Não há informações de que a parte tenha realizado depósitos em juízo ou efetuado diretamente o pagamento das parcelas em atraso à instituição financeira, o que demonstraria sua intenção em exercer o direito de preferência garantido legalmente.

De fato, a intimação do devedor acerca do leilão se destina ao exercício do direito de preferência, não mais se destinando à purgação da mora, conforme entendimento firmado sob a égide legal anterior, mas somente para exercer seu “
direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2
o
deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel
” (§2°-B).

Ora o vício alegado pelo autor no procedimento de execução extrajudicial refere-se à ausência de notificação das datas dos leilões do imóvel, nos termos da Lei 9.514/97. Ocorre que, o autor não comprovou a intenção de exercer o direito de preferência, eis que não realizou o depósito integral respectivo.

Não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato, se ficar demonstrado que a ausência de intimação pessoal do devedor quanto às datas dos leilões designados, não lhe acarretou prejuízo (pas de nullité sans grief).

Repito, não há nos autos comprovação de que a ausência de notificação tenha causado prejuízo, vilipendiando o direito de exercer a preferência na compra do imóvel, tampouco há detrimento ao autor o valor da avaliação encartado no edital de leilão, uma vez que os dois leilões levados a efeitos não obtiveram resultado, não havendo interessados no imóvel naquela oportunidade, não havendo efeito prático a respectiva anulação. Vale dizer, ainda que se considerasse nulidade insanável a omissão quanto à notificação de leilões ou o valor atribuído pela CEF ao imóvel, não tiveram arrematantes, os leilões foram negativos, conforme se depreende da Av. 07/108.267 do imóvel, portanto de todo inútil a anulação do ato.

Como o pedido principal é a anulação dos leilões referidos por ausência de notificação, resta prejudicada pretensão por absoluto efeito prático.

Ademais, instaurado o procedimento da Lei nº 9.514/97 e consolidada a propriedade em nome do da CAIXA no exercício regular de seu direito como mutuante, ponto este que não é objeto de insurgência do autor, o passo seguinte obriga a instituição a promover leilão público para a alienação do imóvel nos moldes do art. 27, de forma que, realizados os leilões públicos sem interessados, a dívida foi extinta e o credor fiduciário desonerado da obrigação de entregar a importância que sobejar, nos termos da lei de regência.

Não se configurando prejuízo ao autor decorrente do leilão questionado, levado a efeito pela instituição financeira, a improcedência do feito é medida de rigor.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de anulação dos leilões, pelo que extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Desta forma, em que pese tramitar ação anulatória do leilão extrajudicial perante a Justiça Federal, onde o agravante discute a validade do leilão, não há qualquer decisão judicial que invalide ou obste o procedimento expropriatório, de modo que a imissão de posse ordenada pelo magistrado de primeiro grau não merece qualquer reparo.

Ademais, o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que a pendência de ação anulatória questionando a validade do leilão não obsta o prosseguimento de ação de imissão na posse, dado que eventual nulidade do leilão só pode ser arguida em desfavor da instituição financeira, e não contra o terceiro adquirente de boa-fé.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – EMBARGOS DE TERCEIROS REJEITADOS - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL QUE NÃO ESTABELECE NEXO DE PREJUDICIALIDADE COM A DEMANDA PETITÓRIA NO JUÍZO ESTADUAL – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É vedada a discussão acerca de eventuais vícios ocorridos no procedimento extrajudicial realizado pela Caixa Econômica Federal, a qual diz respeito somente à instituição financeira não sendo oponível aos direitos dos arrematantes de boa-fé.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0050098-92.2014 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

IMISSÃO NA POSSE – COMPRA DE IMÓVEL REALIZADA ATRAVÉS DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O c. STJ fixou o entendimento no sentido de não ser necessário suspender o trâmite da ação de imissão na posse, quando houver ação anulatória questionando a legalidade do leilão extrajudicial realizado. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, consoante se verifica na espécie.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10159496420238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CONEXÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – PROCESSO JÁ JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A conexão dos feitos objetiva evitar o risco de decisões conflitantes, sendo que, no caso de uma das ações já ter sido julgada, inexiste tal risco, aplicando assim, a Súmula nº 235 do colendo Superior Tribunal de Justiça (A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.) Além disso, a pendência de ação declaratória de nulidade do procedimento extrajudicial que resultou na transferência do domínio do imóvel leiloado pela CEF ajuizada pelo devedor fiduciante não impede a tramitação e o julgamento do pedido de imissão da posse formulado pelo adquirente (art. 30 da Lei nº 9 .514/97). (TJ-MT 10006947020178110002 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e, no ponto conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão agravada. Via de consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno de Id. 289057876.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025